Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE (CPC/2015 782 § 3o). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD.
1. O sistema SERASAJUD permite a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes, podendo ser utilizado para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. Neste aspecto, não se trata de medida excessiva, podendo gerar resultado efetivo na satisfação do débito.
2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.